Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA DE DÉBITOS DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a aquisição da propriedade ocorrer independentemente de consentimento do proprietário anterior, como no caso de arrematação em leilão judicial, estaremos diante de aquisição originária da propriedade, sendo incorporado ao patrimônio do adquirente livre de qualquer ônus.
2. Nos termos do § 1o do art. 908 do Código de Processo Civil, No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dívida condominial constitui-se como obrigação propter rem. Assim, constando no edital de praça a existência de ônus sobre o imóvel, mesmo no caso de arrematação, o novo adquirente responde pelos encargos condominiais vencidos incidentes sobre o imóvel, salvo se não houver ressalvas no edital. (AgInt no AREsp n. 2.498.445/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)
4. A exigência de padronização da mobília não implica exclusividade da fornecedora da ré, sendo legítimo condicionar a montagem à compatibilidade com o padrão hoteleiro, conforme a finalidade do edifício.
5. Recurso conhecido e não provido.